Tribunal: TJMT
Processo: 0001701-28.2015.8.11.0021
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0001701-28.2015.8.11.0021 – COMARCA DE ÁGUA BOA
APELANTE: LEIR NUNES CUSTODIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – 1) ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA AUTODEFESA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 522 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTO FALSO APRESENTADO COM O INTUITO DE ENGANAR AS AUTORIDADES POLICIAIS – CONTEXTOS DISTINTOS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO – 3) AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP) – NÃO ACOLHIMENTO – PRÁTICA DE AÇÕES AUTÔNOMAS – 4) FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA EM PARTE – COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – RESP 1.341.370/MT, ERESP 1.154.752/RS E HC 365.963/SP – 5) FIXAÇÃO REGIME MAIS BRANDO – PENA IMPOSTA EM PATAMAR ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL FECHADO - ORIENTAÇÃO DO STJ – 6) CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, INCS. I E III, DO CP – 7) CONCESSÃO DO SURSIS PENAL – INAPLICABILIDADE – NÃO PREENCIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77, DO CP – 8) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao acusado não é exigível produzir prova contra si (“nemo tenetur se detegere”), todavia não lhe é autorizado faltar com a verdade em relação à sua verdadeira identificação utilizando documento falso, vez que lhe é permitido apenas silenciar-se quanto à sua identidade, porquanto nosso ordenamento jurídico tolera apenas a mentira quanto aos fatos, haja vista, consoante já pronunciou o Pretório Excelso, os direitos fundamentais (dentre eles o de não autoincriminação) não devem servir de escudo protetivo para a salvaguarda de condutas ilícitas.
2. Inviável a aplicação do princípio da consunção quando comprovado que os crimes pelos quais o recorrente fora condenado (uso de documento falso e falsidade ideológica) foram realizados em momentos distintos, tendo utilizado o referido documento em diversas ocasiões e não somente para se furtar ao flagrante e ocultar feitos criminais, mas inclusive para registrar veículo junto ao órgão de trânsito do Estado de Mato Grosso.
3. Agiu de forma acertada o juízo sentenciante quanto ao reconhecimento do concurso material de crimes, visto que o apelante mediante mais de uma ação praticou os crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica, tratando-se de delitos de naturezas diversas, os quais resultam de desígnios autônomos.
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, externado nos julgamentos dos REsp 1.341.370/MT, EREsp 1.154.752/RS e HC 365.963/SP, a confissão espontânea e a reincidência, específica ou não, consubstanciam causas igualmente preponderantes e, portanto, devem ser compensadas integralmente.
5. “Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘b’, do Estatuto Repressor” (STJ, HC no 543.261/SP).
6. A imposição de pena superior a 4 (quatro) anos e comprovada a reincidência do agente, impedem a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, a teor do que estabelece o art. 44, do CP.
7. Inaplicável a suspensão condicional da pena, pelo não preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 77, do CP.
8. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001701-28.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEIR NUNES CUSTODIO - CPF: 577.980.791-49 (APELANTE), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA –
1) ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO
– ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA AUTODEFESA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 522 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
2)

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTO FALSO APRESENTADO COM O INTUITO DE ENGANAR AS AUTORIDADES POLICIAIS – CONTEXTOS DISTINTOS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO –
3)

AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP)
– NÃO ACOLHIMENTO – PRÁTICA DE AÇÕES AUTÔNOMAS –
4) FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

– PROCEDÊNCIA EM PARTE – COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – RESP 1.341.370/MT, ERESP 1.154.752/RS E HC 365.963/SP –
5) FIXAÇÃO REGIME MAIS BRANDO
– PENA IMPOSTA EM PATAMAR ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL FECHADO - ORIENTAÇÃO DO STJ –
6) CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS
– IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, INCS. I E III, DO CP –
7) CONCESSÃO DO SURSIS PENAL
– INAPLICABILIDADE – NÃO PREENCIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77, DO CP –
8) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ao acusado não é exigível produzir prova contra si (
“nemo tenetur se detegere”)
, todavia não lhe é autorizado faltar com a verdade em relação à sua verdadeira identificação utilizando documento falso, vez que lhe é permitido apenas silenciar-se quanto à sua identidade, porquanto nosso ordenamento jurídico tolera apenas a mentira quanto aos fatos, haja vista, consoante já pronunciou o Pretório Excelso, os direitos fundamentais (dentre eles o de não autoincriminação) não devem servir de escudo protetivo para a salvaguarda de condutas ilícitas.

2.

Inviável a aplicação do princípio da consunção quando comprovado que os crimes pelos quais o recorrente fora condenado (uso de documento falso e falsidade ideológica) foram realizados em momentos distintos, tendo utilizado o referido documento em diversas ocasiões e não somente para se furtar ao flagrante e ocultar feitos criminais, mas inclusive para registrar veículo junto ao órgão de trânsito do Estado de Mato Grosso.

3.

Agiu de forma acertada o juízo sentenciante quanto ao reconhecimento do concurso material de crimes, visto que o apelante mediante mais de uma ação praticou os crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica, tratando-se de delitos de naturezas diversas, os quais resultam de desígnios autônomos.

4.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, externado nos julgamentos dos REsp 1.341.370/MT, EREsp 1.154.752/RS e HC 365.963/SP, a confissão espontânea e a reincidência, específica ou não, consubstanciam causas igualmente preponderantes e, portanto, devem ser compensadas integralmente.

5.

“Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘b’, do Estatuto Repressor”
(STJ, HC no 543.261/SP).

6.

A imposição de pena superior a 4 (quatro) anos e comprovada a reincidência do agente, impedem a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, a teor do que estabelece o art. 44, do CP.

7.

Inaplicável a suspensão condicional da pena, pelo não preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 77, do CP.

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leir Nunes Custodio
, objetivando a reforma da r. decisão (Id. 74946017/74946018), prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos n.o 1701-28.2015.811.0021, Código: 99052, que
julgou procedente a denúncia para condenar
a recorrente pela prática do crime previsto no
artigo 299 e art. 304 c/c artigo 69 todos do Código Penal
, fixando a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, bem como ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões, sua
1)

absolvição do delito descrito no art. 304, do CP
, em razão da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a
2) aplicação do princípio da consunção
(absorção) quanto ao delito descrito no artigo 299, do CP, pelo crime mais grave. Por fim, requer a
3) fixação da pena-base no mínimo
legal,
4) fixação de regime menos gravoso
,

5) substituição da pena
,
6) declarado inexistente o concurso material
e
7) concessão do
sursis
. (Id. 74946467/74946468).

Em contrarrazões (Id. 74946469), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se integralmente os termos da decisão proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em p
arecer da lavra do Dr. Jorge da Gosta Lana, Procurador de Justiça, manifestou pelo desprovimento do apelo
defensivo, com a manutenção
in totum
da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Exsurge da denúncia (Id. 74945990) que no dia 29 de abril de2015, em via pública, na comarca de Água Boa-MT, o apelante, ciente do caráter ilícito de sua conduta, utilizou de documento público falso, sendo este uma Carteira de Identidade, com suporte no 2032183, n.o de Registro Geral4241862 2.A via, supostamente expedida em 13 de junho de 2007, pela Diretoria Geral Polícia Civil do Estado de Goiás, com instituto de identificação em nome de
“Lauir Gomes da Silva”
.

Segundo consta, a guarnição civil recebeu informações de que o apelante teria um mandado de prisão em aberto proveniente da cidade de Iporá Goiás. Em diligência pela cidade, os policiais civis lograram êxito em aborda-lo, tendo este se identificado como “LAUIR GOMES DA SILVA”, apresentando o documento acima mencionado, na finalidade de ocultar seus antecedentes e o mandado de prisão em aberto, porém, ao analisar a Carteira de Identidade apresentada, a guarnição verificou indícios de adulteração, razão pela qual o documento foi apreendido e encaminhado para posterior perícia, a qual constatou a falsidade do documento.

Após a abordagem o denunciado confessou estar utilizando documento falso e informou seus verdadeiros dados, sendo preso em flagrante delito.

Verifica-se ainda, da denúncia, que o apelante, em data e lugar não especificados nos autos, fez inserir declaração falsa ao registrar o veículo marca/modeloVW/Gol Special, ano de fabricação 2002/2013, placas 7022/MT, cor branca, em nome de “LAUIR GOMES DA SILVA”, junto ao órgão de trânsito do Estado do Mato Grosso, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, tendo sido localizado ainda, pelos policiais civis 02 (dois) certificados de registro e licenciamento de veículo e 02 (dois) bilhetes de seguro de DPVAT, referentes ao exercício do ano de 2014 e 2015, (os quais foram periciados e constatada sua autenticidade) com os dados de identificação constante na identidade falsa do acusado, ou seja, fez constar declaração falsa nos mencionados documentos utilizando-se dos dados constantes na Carteira de Identidade falsificada que fazia uso.

Analisando detidamente os presentes autos tenho que a irresignação do apelante não merece prosperar. Vejamos.

1)

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 304, DO CP (USO DE DOCUMENTO FALSO).

A defesa postula a absolvição do apelante em relação ao delito do art.304 do Código Penal, ao argumento da vedação legal constitucional da autoincriminação, nos termos do inciso VII, do artigo 386 do Código de Processo Penal e no princípio do
“in dubio pro reo”
, sob a alegação de atipicidade material da conduta.

Contudo, analisando os autos, verifica-se que dúvidas não existem a respeito de o apelante ter utilizado documento falso, vez que assumido por ele, pois visava, por meio desta prática, não ser preso, vez que
“tinha mandado de prisão em aberto”.

A materialidade do crime do art. 304, do CP, descrito na denúncia, está consubstanciada no laudo pericial n.o 310.02.01.2015.0195 (Id. 74945992 – p. 30/39), auto de prisão em flagrante delito (Id. 74945991 – p. 18), boletim de ocorrência (Id. 74945991 – p. 23/24) e prova oral produzida.

Acerca da autoria, esta restou claramente demonstrada nos autos, tendo em vista que o apelante confessou a prática delitiva, não havendo razão, ainda, para o argumento apresentado pela defesa de que o fato é atípico, pois agiu em autodefesa, pois conforme se verifica das declarações prestadas pelo próprio apelante, este fazia uso do documento falso desde 2010, eis que se apresentava como sendo “Lauir Gomes da Silva”, de forma reiterada e consciente. Vejamos:

“(...) Que as acusações são verdadeiras;
que usava o documento falso desde o ano de 2010, tendo-o adquirido na cidade de Goiânia/G0
, na praça de Campinas; que veio para Água Boa/MT; que utiliza documento falso porque é foragido do Estado de Goiás e tinha mandado de prisão em seu nome verdadeiro; que tinha cartão do SUS em seu nome falso de Lauir; que foi abordado no município de General Carneiro, suspeito de transportar drogas e apresentou o documento falso em nome de Lauir, que foi absolvido da acusação; que não tinha conta em banco (...).

Necessário se faz, destacar que para a caracterização do crime de uso de documento falso basta que este seja apto a enganar o homem comum.

In casu
, quanto ao propalado direito à autodefesa, adotamos o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que, julgando em sede de

repercussão geral o RE 640.139, decidiu pela tipicidade da conduta daquele que apresenta falsa identidade a autoridade policial para ocultar maus antecedentes
, entendimento esposado também pelo Superior Tribunal de Justiça que, a partir deste julgamento, reviu sua jurisprudência, harmonizando-se com o guardião da Constituição da República (HC no 151.866/RJ e HC no 218.812/SP, ambos do STJ).

Se ao acusado não é exigível produzir prova contra si (“
nemo tenetur se detegere
”), também não lhe é autorizado faltar com a verdade em relação à sua verdadeira identificação utilizando documento falso, uma vez que lhe é permitido apenas silenciar-se quanto à sua identidade, bem ainda porquanto nosso ordenamento jurídico tolera apenas a mentira quanto aos fatos, até mesmo porque, consoante já pronunciou o Pretório Excelso, os direitos fundamentais (dentre eles o de não autoincriminação) não devem servir de escudo protetivo para a salvaguarda de condutas ilícitas.

No mesmo sentido, tem-se a
Súmula no 522 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe que
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
.

Dessa forma, verificado nos autos que o apelante fez uso de documento falso, por mais de uma vez e, ainda visando se desvencilhar da lei, vez que existia contra ele mandado de prisão em aberto, não há outro caminho a trilhar senão a
confirmação do juízo condenatório pela prática do crime delineado no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso)
, sendo a figura delitiva, portanto, típica, ilícita e culpável, merecendo, como foi feito, a devida censura.

2)

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

Em caráter subsidiário, a defesa pretende a reforma da sentença para que seja
reconhecida a incidência do princípio da consunção entre os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso
.

Contudo, o pleito não merece provimento no ponto.

Colhe-se da sentença que o apelante foi condenado pela prática dos delitos de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), tipificados nos seguintes moldes:

“
Falsidade ideológica

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular. (...).

Uso de documento falso

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. (...)”.

Com efeito, é fato incontroverso nos autos que, no dia 29 de abril de 2015, o recorrente, ciente do caráter ilícito de sua conduta, utilizou de documento público falso, qual seja, uma Carteira de Identidade, com suporte n.o 2032183, n.o de Registro Geral 4241852, expedida em 13 de junho de 2007, com identificação em nome de Lauir Gomes da Silva, ao ser abordado por agentes policiais, fazendo uso do referido documento falso, com o fim de ocultar seus antecedentes e o mandado de prisão em aberto.

Embora o apelante afirme que o delito de falsidade ideológica (art. 299, do CP) deveria ser absorvido pelo delito de uso de documento falso, vez que este é somente mero exaurimento do crime precedente, verifica-se dos autos que esta não é a realidade, tendo em vista que
os crimes pelos quais fora condenado (uso de documento falso e falsidade ideológica) foram realizados em momentos distintos
.

Consta dos autos que o documento de identificação (RG) em nome de
“Lauir Gomes da Silva”
se prestou a identificar o recorrente em diversas ocasiões, tendo ele, inclusive, utilizado do referido documento para registrar um veículo junto ao órgão de trânsito do Estado de Mato Grosso, e não somente para se furtar ao flagrante e ocultar feitos criminais narrados na inicial.

Nesse caso, tem-se que o delito de falsidade ideológica não foi meio necessário ou fase de preparação ou execução ao delito de uso de documento falso, já que
o recorrente já vinha utilizando-se do documento falso em várias ocasiões
, até mesmo em outras cidades, como Água Boa/MT, Ribeirão Cascalheira/MT e General Carneiro/MT, tendo o delito de falsidade ideológica se consumado nos anos de 2014 e 2015.

No caso dos autos, é possível perceber que os crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica foram cometidos em contextos fáticos diferenciados, conforme se verifica das declarações contidas nos autos.

Ao ser ouvido
em juízo o apelante
confessou a prática do crime noticiado, esclarecendo que:

"(...) Que as acusações são verdadeiras;
Que usava os documentos falsos desde 2010 tendo o adquirido na cidade de Goiânia, na Praça Campinas
; Que veio para Agua Boa em 2010, mas que voltou para Goiânia; Que
utilizava documentos falsos porque era foragido e tinha mandado de prisão em seu nome verdadeiro
; Que quando foi para Cascalheira/MT para receber um dinheiro pegou uma arma emprestada por prevenção; Que usou o nome falso quando foi apreendido; Que vivia da venda de carros e motos; Que
foi abordado em General Carneiro no ônibus, suspeito de estar transportando drogas, tendo nesta oportunidade também apresentado o documento falso
, e ao final sido absolvido; Que não tinha conta em banco; Que tinha cartão do SUS em seu nome falso, pois sofreu um acidente e teve que fazer para ser atendido; (...)”.
(Trecho do interrogatório do apelante Leir Nunes Custodio, extraído da Sentença - Id. 74946017/74946018):

As
testemunhas Jacqueline Alves da Silva e Rodolfo Ladim Sasso – Policiais Civis
, ao serem ouvidas em juízo, confirmaram que o apelante primeiramente negou que o documento era falso, porém, depois confessou que já havia utilizado o referido documento outras vezes, tendo sido, inclusive, preso por duas vezes com o nome de “Lauir”.

Assim, acerca do almejado reconhecimento da consunção, colhe-se dos ensinamentos de Cléber Masson:

“O princípio da consunção é aplicável quando o fato mais amplo e grave consome, absorve os demais fatos menos amplos e graves, os quais atuam como meio normal de preparação ou execução daquele, ou ainda como seu mero exaurimento”.
(Direito Penal - Parte Geral, 11. ed. São Paulo: Editora Método, 2017, v. 1, p. 155).

Júlio Fabbrini Mirabete complementa:

“O princípio da consunção (ou absorção) consiste na anulação da norma que já está contida em outra; ou seja, na aplicação da lei de âmbito maior, mais gravemente apenada, desprezando-se a outra, de âmbito menor. Pode ocorrer que o tipo consumido seja meio de um crime maior, como no caso do delito de violação de domicílio (art. 150), praticado ao proceder-se ao furto (art. 155). É possível que o crime menor seja componente de outro, como nos casos de crime complexo: o de roubo (art. 157) inclui o de furto (art. 155) e o de lesões corporais (art. 129) ou ameaça (art. 147)”.
(Manual de direito penal, volume 1: parte geral, arts. 1o a 120 do CP. 30. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2014. p. 105).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em tela, verifica-se a prática de
duas condutas distintas pelos recorridos, de forma autônoma e em períodos diversos, sem relação de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração,

o que afasta a absorção do fato mais grave
(o crime de falso)
pelo menos grave
(o crime ambiental). 2. Com efeito, mostra-se inviável a aplicação do entendimento mais benéfico ao recorrido - reconhecendo a incidência do ante factum impunível -, pois, no caso, o crime de falsidade ideológica não constitui, essencialmente, meio necessário para a prática do delito previsto no art. 46 da Lei n. 9.605/1998, nele não se encerrando a sua potencialidade lesiva, ou seja, os crimes subsistem em qualquer contexto fático, independentemente do outro. Precedentes. 3. Ressalte-se, por fim, que, para se concluir, como pretendem os agravantes, que o crime de uso de documento falso teve o fim exclusivo de viabilizar o transporte e venda de madeira, seria necessário o reexame do material cognitivo produzido nos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no REsp 1751067/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Não destoa o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – 1) PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - LAPSO TEMPORAL NÃO ALCANÇADO – MÉRITO – 2) ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – DOLO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3)
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA OU DE SUBORDINAÇÃO ENTRE CONDUTAS PRATICADAS ANTERIORMENTE
– 4) DOSIMETRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES CRIMINAIS COMPROVADOS NOS AUTOS – 5) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DEFENSOR DATIVO – REJEITADA A PRELIMINAR, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ”. 1 - Considerando que a prática delitiva se deu em 2014, ou seja, após a entrada em vigor da Lei 12.234/10, a contagem do prazo prescricional não pode ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, §1o, do CP. Assim, não transcorrendo o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, inviável o reconhecimento da prescrição. 2 - Sendo a confissão corroborada pela prova testemunhal, documental e pericial acostada nos autos, não há que se falar em insuficiência probatória ou ausência de dolo, se o acusado confessa que ocultou sua verdadeira identidade e se apresentou às autoridades policial e judicial usando documento público falsificado.

3 -
O Princípio da Consunção não se aplica quando inexistente relação de meio e finalidade entre as condutas criminosas anteriormente praticadas, e o crime de uso de documento falso, caso em que trata-se, de delitos autônomos e com objetividades jurídicas distintas.

4 -

A folha de antecedentes criminais (FAC) ou até mesmo a utilização de dados constantes de sistemas informatizados dos Tribunais, são meios válidos e aptos à comprovação dos antecedentes criminais ou da reincidência do acusado. 5 – Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios, deve considerar a atuação e o desempenhado do defensor dativo”.
(N.U 0002629-07.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).

Desse modo, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção, devendo o
juízo condenatório deve ser mantido incólume
.

3)

DO CONCURSO MATERIAL

O recorrente requer o afastamento do concurso material capitulado no art. 69 do Código Penal.

Razão não assiste a defesa.

Para analisar o concurso material, necessário realizar a leitura do texto legal sobre o assunto:

“Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela”.

Necessário, então, a presença de alguns requisitos para que seja reconhecido o concurso material, como: a prática de mais de um crime e por meio de mais de uma ação.

Dessa forma, agiu com acerto o Magistrado
a quo
, haja vista que o apelante cometeu delitos distintos, através de condutas diversas, restando caracterizado o concurso de crimes, razão pela qual entendo que,
in casu
, é aplicável a regra do art. 69 do CP (concurso material), posto que, tratam-se de várias condutas, configuradoras de delitos diversos, praticadas por considerável período de tempo, levando-se em conta, ainda, o comportamento audacioso do apelante, que por várias ocasiões esquivou-se da aplicação da lei.

Portanto, preenchidos os requisitos estabelecidos na legislação,
estamos diante do concurso material de crimes, tornando impossível seu afastamento
.

4)

FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.

O apelante pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, sob o argumento de que inexistem agravantes que justifiquem o aumento fixado pelo magistrado de 1o grau.

Ao dimensionar a pena do apelante, o juízo
a quo
utilizou-se de
“uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59 do Código Penal, a fim de evitar repetições desnecessárias”
, sob o argumento de que as condutas incriminadoras atribuídas ao apelante incidem no mesmo juízo de reprovabilidade, como se verifica:

“(...) verifico que a culpabilidade do acusado é normal a espécie; o réu é possuidor de antecedentes em vista da informação contida nos autos, a qual noticia a existência de executivo de pena face ao réu em tramite no Estado de Goiás, no entanto, deixo de ap1ica-la nesta fase por tratar-se de agravante e não incorrer em bis in idem; sua conduta social e personalidade presumem-se boas a falta de prova em contrário; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; os
motivos do crime
são desfavoráveis, eis que o réu uti1izou-se de documento falso e da falsidade ideológica para não ser recapturado pe1a justiça do Estado de Goiás; as
consequências
extrapenais foram graves, uma vez que o réu emitiu inúmeros documentos públicos como sendo a pessoa de Lauir Gornes da Silva, bem como se esquivou da Justiça por apresentar o documento várias vezes a polícia e não ser identificado como foragido (...)”.

Quando da análise da pena dos crimes cometidos pelo apelante, o magistrado de primeiro grau afirmou que
“as condutas incriminadoras atribuídas ao réu incidem no mesmo juízo de reprovabilidade. Portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59 do Código Penal”
.

Ao dimensionar a pena-base para ambos os delitos, o magistrado a fixou em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para o crime de uso de documento falso e 02 (dois anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para o crime de falsidade ideológica, ou seja,
01 (um) ano acima do mínimo legal
, tendo em vista a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, quais sejam, os motivos e as consequências do crime.

a)

Da pena fixada para o crime de uso de documento falso

No que tange aos
motivos do crime
, tenho que estes realmente são desfavoráveis ao apelante, haja vista que fez uso de documento falso perante à autoridade policial, a fim de evitar sua prisão, já que teria um mandado de prisão em aberto proveniente da cidade de Iporá, no Estado de Goiás, prejudicando, assim, a aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE DECLINADA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEUTRA. PENA REVISTA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO CABÍVEL. PRIMARIEDADE DO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 4. Quanto aos
motivos do crime, o uso do documento falso
pelo réu tinha como finalidade acobertar a sua condição de foragido e os seus antecedentes, o que justifica, de igual modo, o incremento da reprimenda-básica. (...) 9. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para estabelecer a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional semiaberto, salvo se, por outro motivo, o paciente estiver descontando reprimenda em meio prisional diverso”.
(HC 314.472/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018).

Já no que se refere às
consequências dos crimes
de uso de documento falso e falsidade ideológica, o magistrado de origem asseverou que o apelante emitiu inúmeros documentos públicos utilizando-se do documento falso, dentre eles, fez constar declaração falsa no documento do veículo VW/Gol Special, ano de fabricação 2002/2003, placa 7022/MT, cor branca, apresentando documentação em nome de Lauir Gomes da Silva para tal ação, junto ao Órgão de Trânsito do Estado do Mato Grosso, utilizando-se dos dados constantes na Carteira de Identidade falsificada, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

O delito em questão é formal, portanto a obtenção de eventual vantagem com o uso do documento falso constitui seu exaurimento. Nesse sentido:

“O crime de uso de documento falso, por ser delito formal, consuma-se no momento da utilização do documento comprovadamente falso, independentemente da obtenção da vantagem pretendida, a qual constitui mero exaurimento da infração”.
(STJ, HC n. 373255, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.12.2016).

Na hipótese, o exaurimento consistiu na emissão de inúmeros documentos públicos, como os referentes ao veículo citado, utilizando-se do documento falsificado. E o exaurimento do delito, nos crimes formais, justifica a exasperação da pena-base, por não integrar o fato típico. Nesse mesmo sentido:

“Não viola o art. 59 do Código Penal o desvalor das consequências do crime, que está sobejamente fundamentado na enorme monta dos prejuízos advindos da fraude perpetrada, à época, cerca de quarenta milhões de reais. Com efeito, "tendo o réu sido condenado pela prática de crime formal, verificado o seu exaurimento pela ocorrência do resultado, tal fato pode ser utilizado como fundamento idôneo para exasperar a pena-base na apreciação das consequências do delito”.
(HC 41.466/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2005, DJ 10/10/2005, p. 402)" (STJ, AgRg no REsp 1242129, Min. Laurita Vaz, j. 11.03.2014).

Dessa forma, deve ser mantida a pena-base fixada em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para o crime de uso de documento falso.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, preponderando esta sobre aquela, razão pela qual aumentou a pena para o crime de uso de documento falso em 06 (seis meses).

Contudo, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, externado nos julgamentos dos REsp 1.341.370/MT, EREsp 1.154.752/RS e HC 365.963/SP, no sentido de que a
confissão
espontânea e a
reincidência
, específica ou não, consubstanciam causas igualmente preponderantes e, portanto, devem ser compensadas integralmente, mantenho a pena em formação em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na etapa final da dosimetria, inexistem causas de diminuição, porém, tendo em vista o reconhecimento da prática do crime na forma continuada, nos termos do art. 71, do Código Penal, mantenho o aumento aplicado pelo magistrado de origem em 1/4 (um quarto), alcançando a pena definitiva de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e 18 (dezoito) dias-multa.

b)

Da pena fixada para o crime de falsa identidade.

Quanto aos
motivos do crime
, tenho que estes realmente são desfavoráveis ao apelante, haja vista que

“EMENTA: DIREITO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DIREITO DE AUTODEFESA. CRIME IMPOSSÍVEL. BIS IN IDEM. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. POTENCIALIDADE LESIVA. ESTELIONATO. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE COISA PRÓPRIA. FRAUDE. SÚMULA VINCULANTE 25 DO STF. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO. REINCIDÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. (...) Deve ser valorada negativamente a vetorial relativa aos
motivos do crime de falsidade ideológica
quando sua prática objetivava frustrar a execução de mandado de prisão pendente contra o denunciado. (...)”.
(TRF4, ACR 5003641-62.2015.4.04.7201, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO BRUNONI, juntado aos autos em 25/04/2017).

Não assiste razão ao recorrente também no que pertine à alegação de ausência de consequências do crime de falsidade ideológica, uma vez que, como bem esclarecido pelo magistrado singular, a falsificação permitiu ao foragido da Justiça permanecer nessa condição, por inúmeras vezes, se esquivando da justiça (TRF4, ACR 0012476-74.2008.4.04.7200, SÉTIMA TURMA, Relator ÉLCIO PINHEIRO DE CASTRO, D.E. 27/08/2012).

Dessa forma, deve ser mantida a pena-base fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para o crime de falsidade ideológica.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, preponderando esta sobre aquela, razão pela qual aumentou a pena para o crime de falsidade ideológica em 04 (quatro meses).

Contudo, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, externado nos julgamentos dos REsp 1.341.370/MT, EREsp 1.154.752/RS e HC 365.963/SP, no sentido de que a
confissão
espontânea e a
reincidência
, específica ou não, consubstanciam causas igualmente preponderantes e, portanto, devem ser compensadas integralmente, mantenho a pena em formação em
02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
,
a qual torno definitiva ante a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas.

Por fim, tendo em vista o reconhecimento do concurso material de crimes, efetuo a soma das penas, tornando a
pena definitiva em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

5)

FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO.

Para a fixação do regime prisional inicial, deve-se observar três fatores: a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais e também eventual reincidência.

O art. 33, §2o, “b” do Código Penal, dispõe que:

“O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto”.

Assim, caso o agente seja condenado a uma reprimenda superior a 04 (quatro) mas inferior a 08 (oito) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto, desde que não seja reincidente e as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal assim recomendem (
ex vi
art. art. 33, §2o, alínea b, e §3o, do Código Penal).

In casu
, malgrado quase todas as circunstâncias judiciais tenham sido favoráveis a agente, bem como a pena final imposta tenha resultado em
quantum
inferior a 08 (oito) anos de reclusão, verifica-se que a recorrente é pessoa reincidente na prática delitiva, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL COM IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE (...) Tratando-se de réu reincidente, não há falar-se em abrandamento de regime para o início do cumprimento da pena. (...)”
(N.U 0005117-42.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) III - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – ABRANDAMENTO - IMPERTINÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REINCIDÊNCIA - ART. 33, § 2o, “b” e § 3o, DO CP – REGIME FECHADO MANTIDO (...) III - Sendo o Apelante reincidente, inadmissível a adoção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” e §3o, do CP”.
(N.U 0012757-34.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).

Sendo assim, quanto ao regime de cumprimento de pena, deve ser mantida a sentença nos moldes em que foi proferida.

6)

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.

Conforme destacado pelo magistrado de origem, no caso em tela, não é cabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 e incisos do Código Penal, ante a reincidência em crime doloso e em razão da imposição de pena superior a 4 (quatro) anos.

7)

DA CONCESSÃO DO SURSIS PENAL.

Inaplicável a suspensão condicional da pena, pelo não preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 77, do CP.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Leir Nunes Custodio
, tão somente para compensar a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, redimensionando a pena definitiva para
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa,
mantendo incólume os demais termos do r.
decisum
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021